Tribunal: TJDFT
Processo: 0701089-48.2024.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA A COMPRA DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVISÃO DE CLÁUSULAS FINANCEIRAS. MUTUÁRIO. PESSOA FÍSICA. DESTINATÁRIO FINAL DO MÚTUO. SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. “VENDA CASADA”. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE (CDC, ART. 51, IV, E § 1o, I A III). ATO ILÍCITO. INSUBSISTÊNCIA. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (CDC, ART. 14). INOCORRÊNCIA. EFEITOS LESIVOS. FATO GERADOR. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO. RESOLUÇÃO INTEGRAL DA DEMANDA SEGUNDO OS DISPOSITIVOS APLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. APELO. PEDIDO. CONCESSÃO DA BENESSE DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REALIZAÇÃO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pela parte recorrente almejando ser agraciada com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserida sem prejuízo para sua economia pessoal.
2. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do importe mutuado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias.
3. A autonomia de vontade resulta na certeza de que a intervenção nos negócios jurídicos para controle de suas disposições encerra exceção e somente se legitima em situação destinada a controlar a legalidade do livremente convencionado, jamais para se incursionar sobre disposições que, ainda que soem desequilibradas, não atentam contra nenhum regramento posto ou princípio de direito por estarem insertas justamente na álea de disposição resguardada aos contratantes no tráfego jurídico.
4. A contratação do seguro de proteção financeira, também denominado seguro prestamista, emergindo de faculdade conferida ao mutuário, não se reveste de abusividade, pois, aliado ao fato de não se amalgama como serviço inerente ao fomento da atividade bancária, qualifica serviço fomentado e de interesse do próprio contratante, pois destinado a acobertá-lo dos riscos do inadimplemento do avençado nas hipóteses delineadas, resultando que, encontrando contrapartida nas coberturas oferecidas, reveste-se de legitimidade.
5. A prática abusiva denominada "venda casada" só ocorre quando se é exigido o acolhimento de outro produto ou serviço do mesmo fornecedor sem nexo ou causa razoável com o primeiro produto almejado e adquirido pelo consumidor, resultando que, derivando a exigência da contratação de seguro como condição para fomento do mútuo da legislação aplicável à espécie, não se divisa sustentação para o reconhecimento da prática repugnada pelo legislador de consumo e invalidação do seguro, notadamente porque traduzira expressivo benefício fomentado ao consumidor e, em se tratando de contrato aleatório, insubsistente que, oferecidas as coberturas, haja repetição do vertido à guisa de prêmio.
6. O ato ilícito consubstancia premissa genética da responsabilidade civil, à medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, torna seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa resolução que, traduzindo os atos e fatos invocados como substrato da pretensão indenizatória simples exercício regular dos direitos contratual e legalmente assegurados ao prestador de serviços bancários, não consubstanciam fato ilícito, obstando a germinação do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória – ato ilícito, dano, culpa e nexo de causalidade (CC, arts. 186, 188, I, e 927).
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.